Tribunal: STM
Processo: 7000157-84.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ART. 26 DO CPPM. CAPTURA DE TRÂNSFUGA. ORGANIZAÇÃO MILITAR. ALEGAÇÕES. DIFICULDADE LOGÍSTICA. NECESSÁRIA FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. ART. 30 DO CPPM. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - O Ministério Público Militar pode requisitar as diligências que considere essenciais ao oferecimento da Denúncia, a fim de formar sua opinio delicti, mormente aquelas que envolvam diretamente a autoria e a materialidade do fato criminoso.
II - Em se tratando de crime de deserção, a requisição de diligências que possam localizar o paradeiro do trânsfuga mostra-se imprescindível, pois a deserção fere gravemente a disciplina e representa o descumprimento contínuo da lei e do dever militar.
III – Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido.
V - Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000157-84.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: CLEIDSON ARAUJO SILVA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A
DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA
MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, E
DETERMINAR A CONTINUIDADE DAS DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DA
CAPTURA DO TRÂNSFUGA EX-SD EX CLEIDSON ARAUJO SILVA,
CONFORME REQUERIDAS PELO "PARQUET" DAS ARMAS. A MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, MANTENDO INTEGRALMENTE A DECISÃO RECORRIDA, QUE
DEFERIU O REQUERIMENTO DA AUTORIDADE MILITAR E REVOGOU A
DETERMINAÇÃO CONTIDA NO EVENTO 10 DO PROCESSO DE ORIGEM,
PARA CANCELAR A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA NO ESTADO DE
TOCANTINS/TO, COM O FIM DE LOCALIZAR O EX-SD CLEIDSON ARAUJO
SILVA. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000157-84.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: CLEIDSON ARAUJO SILVA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ART. 26 DO CPPM. CAPTURA
DE
TRÂNSFUGA.
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
ALEGAÇÕES.
DIFICULDADE LOGÍSTICA. NECESSÁRIA FORMAÇÃO DA OPINIO
DELICTI. ART. 30 DO CPPM. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - O Ministério Público Militar pode requisitar as diligências que considere
essenciais ao oferecimento da Denúncia, a fim de formar sua opinio delicti,
mormente aquelas que envolvam diretamente a autoria e a materialidade do fato
criminoso.
II - Em se tratando de crime de deserção, a requisição de diligências que
possam localizar o paradeiro do trânsfuga mostra-se imprescindível, pois a
deserção fere gravemente a disciplina e representa o descumprimento contínuo
da lei e do dever militar.
III – Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido.
V - Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar e para determinar a continuidade das diligências no sentido da captura do trânsfuga
ex-sd Cleidson Araujo Silva, conforme requeridas pelo Parquet das Armas.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
7000157-84.2025.7.00.0000
40001374632.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar, com fundamento no art. 516, alínea “j”, do CPPM, contra a Decisão que revogou
determinação anterior, consistente no cancelamento da realização da diligência com o escopo
de efetivar a prisão do trânsfuga CLEIDSON ARAUJO SILVA, no âmbito da Instrução
Provisória de Deserção nº 7000255-64.2024.7.11.0011/DF, em trâmite no Juízo da 2ª
Auditoria da 11ª CJM (IPD nº 7000255-64.2024.7.11.0011, evento 10, DESP1, e evento 26,
DESP1).
Em síntese, trata-se de Instrução Provisória de Deserção (IPD) instaurada em
desfavor de CLEIDSON ARAÚJO SILVA, ex-soldado do Exército Brasileiro, com base na
acusação de deserção, prevista no artigo 187 do Código Penal Militar.
Segundo os autos, o militar deixou de se apresentar à sua unidade a partir do dia
3 de outubro de 2024, tendo o crime se consumado em 12 de outubro de 2024, após o decurso
do prazo legal de oito dias consecutivos de ausência injustificada.
Para localizar o acusado e efetivar sua captura, o Ministério Público Militar
(MPM) requisitou diligências de busca nos endereços apurados em pesquisa. Entretanto, o 1º
Regimento de Cavalaria de Guarda (1º RCG) alegou impossibilidade de cumpri-las,
fundamentando-se em: distância significativa dos locais indicados; falta de recursos para
combustível; e insuficiência de apoio logístico.
Em 5 de fevereiro de 2025, o MPM discordou do pedido de cancelamento das
diligências, considerando as justificativas insuficientes.
Apesar disso, em 7 de fevereiro de 2025, o Juízo acolheu os argumentos da
autoridade militar e revogou a ordem de diligência, por entender que o alto custo e a incerteza
quanto à localização efetiva do desertor consistiam em óbices que demonstraram a
irrazoabilidade na execução da medida (IPD nº 7000255-64.2024.7.11.0011, evento 26,
DESP1).
Em 20 de fevereiro de 2025, o MPM foi intimado e, em 21 seguinte,
inconformado com a decisão do Juízo de Primeiro Grau, com arrimo na alínea “b” do art. 516
do Código de Processo Penal Militar, interpôs recurso em sentido estrito com o objetivo de
reverter o decisum e viabilizar a busca e a prisão do acusado, defendendo a necessidade de
esgotar os meios disponíveis para responsabilização do militar (IPD nº 7000255-
64.2024.7.11.0011, eventos 33 MANI_MPF1 e 38 RAZRECUR1).
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugnou pelo não
conhecimento do recurso, uma vez que ausente hipótese para o seu cabimento. De outro lado,
acaso os ministros entendam pelo conhecimento do RESE, pugnou pela manutenção da
decisão recorrida (IPD nº 7000255-64.2024.7.11.0011, evento 41, CONTRAZ1).
No exercício do necessário juízo de retratação, em 19 de março de 2025, o Dr.
ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, manteve a decisão anterior e determinou a
subida dos autos a esta Corte (IPD nº 7000255-64.2024.7.11.0011, evento 43, DESP1).
7000157-84.2025.7.00.0000
40001374632.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, opina pelo
provimento do vertente recurso, a fim de ser o decisum vergastado reformado, tendo em vista
a necessidade de continuidade de diligências no sentido da captura do trânsfuga ex-Sd Ex
CLEIDSON ARAUJO SILVA.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é cabível e adequado à espécie e foi tempestivamente interposto por
parte legítima e interessada, haja vista a intimação eletrônica ter sido confirmada pelo
Ministério Público Militar em 20 de fevereiro de 2025 e sua interposição ter ocorrido no dia
seguinte (IPD nº 7000255-64.2024.7.11.0011, eventos 32 e 33). Assim, merece ser conhecido.
O provimento do presente recurso tem importância que transcende os interesses
do Ministério Público Militar, alcançando também a defesa e, de forma especial, a própria
Organização Militar afetada. A deserção de um militar não representa apenas uma infração
penal individual, mas compromete o funcionamento da unidade, gera insegurança entre os
integrantes da tropa e enfraquece a disciplina e a hierarquia — pilares fundamentais das
Forças Armadas. Assim, a efetiva responsabilização do desertor contribui para a manutenção
da ordem, da coesão institucional e da confiança no cumprimento do dever militar,
justificando plenamente a atuação do Parquet Castrense no pleito recursal.
Diante da gravidade da conduta e da necessidade de resguardar a disciplina e a
hierarquia militar, é imprescindível o cumprimento da requisição formulada pelo Ministério
Público Militar da União, seja com a efetiva prisão do desertor, seja com o envio de
informações claras e precisas sobre as diligências realizadas. Tal providência não é apenas
um imperativo legal, mas também essencial para que o MPM possa formar sua opinio delicti
com base em elementos concretos e, assim, exercer sua função constitucional de promover a
ação penal militar, conforme estabelece o artigo 30 do Código de Processo Penal Militar. O
descumprimento da requisição compromete não apenas a persecução penal, mas também a
credibilidade institucional e o regular funcionamento da Justiça Castrense.
Não se pode olvidar que a manutenção da decisão impugnada poderá importar
em consequências nefastas para a organização militar e para as Forças Armadas, ainda que
seja provada a inocência do desertor após a instrução criminal.
Por outro lado, a sociedade merece a adequada resposta do Estado pelos
injustos cometidos por aqueles que infringem o ordenamento jurídico pátrio, causando danos,
por vezes, irreparáveis, ainda mais por se tratar de crimes dessa natureza, que abalam a
hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas.
Destaco ainda trecho das razões recursais da lavra do ilustre Promotor de
Justiça Militar Dr. CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES, cujo entendimento compartilho,
senão vejamos:
(...)
7000157-84.2025.7.00.0000
40001374632.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pois bem, cultos Julgadores e nobre Subprocurador-Geral de Justiça Militar, não há como
iniciar a postulação, sem repetir o que se consignou em peça submetida ao douto Juiz Federal
da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar acerca do cumprimento das
diligências para a captura do desertor, o que se pede vênia para fazer, ainda que se corra o
risco de ser cansativo.
O que se busca, na diligência requisitada, é a localização e consequente captura de um
trânsfuga que tem por um dos endereços indicados localidade no Estado de Tocantins, ou seja,
pode-se firmar que a diligência conteria, se realizada, uma dinâmica bipartida, primeiro, com
a confirmação, por mecanismos vários à disposição da polícia judiciária militar – como a
campana velada por militares – de que o trânsfuga está no endereço indicado e, em segundo
momento, planejar a captura do autor do fato localizado.
Os argumentos da autoridade militar que convenceram o juízo a quo repousam, em suma, na
longa distância do 1º RCG do local da diligência e na falta de recursos para uma pretensa
dispendiosa ação.
Em que pese essa justificativa apresentada pela polícia judiciária militar – que, ressalte-se,
contraria a alínea “b” do art. 8º do Código de Processo Penal Militar, já que não cumpre
diligência requisitada pelo Ministério Público –, é de se destacar que o Parquet não indicou a
forma pela qual a diligência deveria ser cumprida, ou seja, não houve requisição para que a
autoridade militar deslocasse singular pessoa até o Estado de Tocantins, mas que
diligenciasse, inclusive com a busca de colaboração, se necessário.
Em outros termos, poderia a autoridade militar buscar colaboração de unidade do Exército
Brasileiro mais próxima do local, ou, em não havendo, até mesmo a colaboração de outras
autoridades, como aquelas integrantes da Polícia Militar ou mesmo da Polícia Civil.
A respaldar essa possibilidade – de a diligência ser cumprida com o concurso da Polícia
Militar ou da Polícia Civil – é de se destacar que o art. 243 do Código de Processo Penal
Militar dispõe que qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for desertor,
ou seja, um policial civil, ao encontrar um desertor, evidentemente, pode efetuar sua prisão, o
que, à evidência, aproveita, mais ainda, ao policial militar.
A atuação de autoridade de polícia civil em matéria de polícia judiciária em crimes militares,
à exceção, inclusive, está prevista no art. 250 do Código de Processo Penal Militar, onde se
consigna, que quando a prisão em flagrante for efetuada em lugar não sujeito à administração
militar, o auto poderá ser lavrado por autoridade civil. Ora, se é possível que uma autoridade
de polícia civil autue um militar em flagrante delito, por qual motivo não poderia capturar um
desertor, em colaboração com as Forças Armadas, mormente diante da previsão do já
disposto art. 243 do CPPM?
Assim, tenha-se por premissa que seria perfeitamente possível que a autoridade de polícia
judiciária militar buscasse a colaboração de outras autoridades para evitar, na sua visão,
gastos excessivos – a propósito, ainda que fosse necessário o deslocamento de algum militar
do 1º RCG para Tocantins, não parece ser excessivo, aos olhos do Ministério Público, o gasto
para cumprir a lei e possibilitar a aplicação da lei penal militar ao caso concreto.
Sob essa premissa e em simples pesquisa realizada, foi possível encontrar, à guisa de exemplo,
o 22º Batalhão de Infantaria Mecanizado - Palmas/TO com quem o RCG poderia unir
esforços para realizar a captura do trânsfuga. Poderia, alternativamente, caso quisesse
diminuir os “custos de cumprimento da lei”, buscar o auxílio de autoridade de Polícia Civil,
lotada, por exemplo, na 19ª Delegacia de Polícia de Nazaré (TO), mas a opção, como se
verifica, não foi essa, e sim rogar à autoridade judiciária militar que “cancelasse” a
diligência requisitada pelo Ministério Público Militar, o que inaugura uma outra discussão no
7000157-84.2025.7.00.0000
40001374632.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caso em análise, a saber, se poderia a autoridade judiciária negar – ou, mais inusitadamente,
como no caso em análise, “cancelar uma diligência requisitada pelo Ministério Público
Militar.
No esteio dessa discussão, chama-se a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, que ensina que,
na atual conformação constitucional, o juiz não é mais o destinatário final de inquisas, e sim o
Ministério Público, justamente em função da titularidade da ação penal de iniciativa pública,
dogma constitucional do inciso I do art. 129.
Nas palavras do autor citado, destinadas ao processo penal comum, mas que tem total
aplicação ao processo penal militar, tem-se:
Pela leitura do art. 10, § 1º, do CPP, percebe-se que, uma vez concluída a investigação
policial, os autos do inquérito policial devem ser encaminhados primeiramente ao Poder
Judiciário, e somente depois ao Ministério Público.
A despeito do teor referido dispositivo, por conta da adoção do sistema acusatório pela
Constituição Federal, outorgado ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública,
não há como se admitir que ainda subsista essa necessidade de remessa inicial dos autos ao
Poder Judiciário. Há de se entender que essa tramitação judicial do inquérito policial revista
nos arts.10, § 1 e 23, do CPP, não foi recepcionada pela Constituição Federal. Tendo em
conta ser o Ministério Público o dominus litis da ação penal pública nos termos do art.129, I,
da Carta Magna, e, portanto, o destinatário final das investigações levadas a cabo no curso
do inquérito policial, considerando que o procedimento investigatório é destinado,
precipuamente, a subsidiar a atuação persecutória do órgão ministerial, e diante da
desnecessidade do controle judicial dos atos que não afetam direitos e garantias fundamentais
do indivíduo, deve-se concluir que os autos da investigação policial devem tramitar
diretamente entre Policia Judiciaria e o Ministério Público, sem necessidade de intermediação
do Poder Judiciário, a não ser para o exame de medidas cautelares(v.g., prisão preventiva,
interceptação telefônica busca domiciliar, etc.) (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo
Penal: Volume Único. São Paulo: Editora JusPODIVM, 2024, p. 239).
Bem verdade que no caso em análise a requisição do Parquet diz respeito à constatação de
local de encontro de trânsfuga e sua consequente captura e não, diretamente, de uma
produção de prova para que haja a formação da opinio delicti, mas não se pode olvidar que a
captura do autor de deserção propiciará a sua oitiva, trazendo, por exemplo, sua versão
motivacional para a prática do delito, o que poderá compor os elementos necessários para a
formação da convicção do titular da ação penal.
Solar a clareza de que a captura a que se pode chegar pelo cumprimento da diligência
requisitada, ademais, irá recompor o tecido social, intramuros, danificado pela permanência
do autor do fato, sem o desenvolvimento de ação que tente localizá-lo para a submissão à lei.
A deserção, como se sabe, é um delito recorrente, praticado com certa frequência no âmbito
da vida castrense. Deve-se lembrar que o crime ataca, pela teoria do bem jurídico, o serviço e
o dever militar, escopos inafastáveis da atuação disciplinada de todos os integrantes das
Forças Armadas.
É dizer, em outros termos, que o desertor, ao negar o seu dever e ao descurar do serviço
militar por sua prática delitiva, também está sendo indisciplinado, não se podendo olvidar que
esse valor, disciplina, ao lado da hierarquia, foi elevado ao status de bem jurídico
constitucionalmente tutelado, à luz do art. 142 da Constituição Federal, compondo-se em base
das Instituições Militares.
Ilumine-se, sobre esses bens jurídicos de relevância constitucional, que, nos termos dos §§ 1º e
3º do art. 14 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), a hierarquia
militar “é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças
7000157-84.2025.7.00.0000
40001374632.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou
graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é
consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade”. A disciplina, por seu
turno, traduz-se pela “rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos,
normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento
regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e
de cada um dos componentes desse organismo”.
Frise-se, disciplina é a observância da lei e o cumprimento do dever, donde surge a conclusão
de que o desertor não cumpre seu dever militar e, com isso, fere de morte a disciplina. Feriu
na época em que consumou o delito e continua a ferir, já que essa consumação se protrai no
tempo.
Quedar-se inerte sem buscar, pelos esforços possíveis, a captura de um trânsfuga, é integrar,
com todas as vênias, o conjunto de causas que levam à lesão dos bens jurídicos focados,
permitindo, ademais, que a conduta se repita, pois, para se safar impune da prática do delito
do art. 187 do Código Penal Militar, caso vingue o comportamento da polícia judiciária que
a decisão atacada prestigia, basta que o infrator da lei penal militar encontre um lugar de
refúgio distante o suficiente da Unidade em que serve, para que se considere o esforço de
captura muito dispendioso, o que não se pode admitir, novamente com todas as vênias, na
visão do Ministério Púbico Militar.
(...)
Por tudo o que foi exposto, compreende o Ministério Público Militar estarem presentes os
requisitos e fundamentos para prosseguimento das diligências de captura do desertor nos
endereços informados, rogando a essa Egrégia Corte Castrense que reforme a decisão do
juízo a quo e determinando o encaminhamento da instrução provisória de deserção à
autoridade militar, com o escopo de que cumpra as diligências requisitadas, direcionadas para
a captura do trânsfuga Cleidson Araújo Silva nos endereços encontrados. (Sem grifos no
original).
É legítima a ampliação do escopo da investigação pelo Ministério Público
Militar em busca da verdade real, sendo indevida qualquer limitação por parte do Judiciário
quanto às diligências por ele requeridas.
Trata-se de prerrogativa do órgão ministerial adotar medidas investigativas que
considere pertinentes, relevantes e não protelatórias, com o objetivo de formar sua opinio
delicti. Logo, a priori, a análise da necessidade das diligências constitui mérito do MPM.
Nesse sentido, assim tem sido o entendimento o e. Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
EMENTA Agravo regimental. Inquérito. Provas ilícitas. Desentranhamento. Falta de justa
causa. Não ocorrência. Arquivamento do feito. Inadmissibilidade. Subsistência de elementos
informativos mínimos que autorizam a manutenção da persecução penal. Impossibilidade de
se coarctar, no nascedouro, as investigações. Recurso não provido. 1. O reconhecimento da
ilicitude de determinadas provas não tem o condão de obstar o reinício das investigações. 2. A
subsistência de elementos informativos mínimos autoriza a manutenção da persecução penal.
3. Não há como se coarctar, no nascedouro, as investigações sobre eventual ilícito penal
atribuído, em tese, ao investigado, sob pena de indevida interferência na formação da opinio
delicti do titular da ação penal pública. 4. Agravo regimental não provido. (INQ 4045 AgR
Órgão julgador: Segunda Turma Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/05/2017
Publicação: 19/06/2017).(Grifos nossos).
7000157-84.2025.7.00.0000
40001374632.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O mesmo entendimento tem sido do e. Superior Tribunal Militar sobre o tema,
in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESCRITO
OU OBJETO OBSCENO. ART. 239 DO CPM. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO
ELETRÔNICO. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ART. 26 DO CPPM. FORMAÇÃO DA
OPINIO DELICTI. ART. 30 DO CPPM. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - O
Ministério Público Militar pode requisitar as diligências que considere essenciais ao
oferecimento da Denúncia, a fim de formar sua opinio delicti, mormente aquelas que
envolvam diretamente a autoria do fato criminoso. II - Em se tratando de crime de cunho
sexual ou obsceno, a requisição de diligências que possam elucidar a autoria criminosa
mostra-se imprescindível, uma vez que a simples deflagração de Ação Penal Militar, ainda que
provada a inocência ao término da instrução criminal, pode trazer consequências nefastas à
vida do indivíduo. III - As vítimas de crimes de natureza sexual bem como a sociedade
merecem a adequada resposta do Estado pelos injustos cometidos por aqueles que infringem o
ordenamento jurídico pátrio, causando danos, por vezes, irreparáveis. IV - Recurso em
Sentido Estrito conhecido e provido. Decisão unânime. (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 7000403-22.2021.7.00.0000 - SEGREDO DE JUSTIÇA. RELATOR: MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Sessão de 18/11/2021.Publ. Dje nº 209/2021, Terça-feira, 30 de
novembro de 2021).
EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. APURAÇÃO CONDUTAS
TIPIFICADAS NOS ARTS. 233, 209, § 6º, 227 E 117, TODOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PLEITO LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRANCAMENTO DA INQUISA. ORDEM.
DENEGAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Pedido liminar. Ausentes os requisitos de
cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora – aptos a justificar a concessão da
medida liminar. O deferimento de liminar é cabível apenas quando há manifesta ilegalidade
ou constrangimento indevido. In casu, inexiste qualquer ilicitude ou nulidade capaz de
justificar a consecução da tal medida. Indeferimento. II. Inquisa regularmente instaurada
pela autoridade militar que irá embasar a opinio delicti do Órgão acusador, porquanto, em
tese, há indícios substanciais do cometimento do crime imputado ao Paciente.III.
Inconformismo da Defesa pelo fato de o Magistrado ter concedido ao Órgão Ministerial a
prorrogação de prazo para se manifestar quanto à sua opinio delicti, de modo diverso do
previsto no art. 79, § 1º, do CPPM. IV. De modo diverso do que ocorre no processo, no
inquérito policial militar, em regra, não há que se falar em ofensa ao princípio do devido
processo legal, em razão de seu caráter inquisitivo, cabendo ao MPM requisitar o que for de
direito. V. Na fase em que se encontra o Inquérito, que aguarda o recebimento da Denúncia,
descabe falar em violação ao princípio do devido processo legal ou de outro requisito capaz
de justificar a medida excepcional de trancamento da Inquisa, mostrando-se inadequada
qualquer decisão no sentido de obstar o seu prosseguimento. VI. O Ministério Público
Militar precisa ter, no mínimo, um indício de suspeita para levar uma investigação adiante.
Em função de seu caráter instrumental, o inquérito policial militar serve apenas para
justificar ou não o processo, bem como para fundamentar medidas cautelares. VII. A
investigação preliminar, no processo penal, é uma decorrência natural da própria
persecução preliminar penal, cujo escopo seria, tão somente, a formação do opinio delicti
pelo órgão acusador. VIII. Os autos do Inquérito, formalmente compostos de elementos
colhidos na fase investigativa, deverão ser suficientes para que o MPM forme a sua opinio
delicti e só a partir da formulação dessa base essencial é que o autor da ação passa a ter
elementos suficientes para se convencer que o fato realmente corresponde a um crime e que
o indiciado seja o suposto autor do delito, ex vi do art. 30 do CPPM. IX. O trancamento da
ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando
transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do Acusado, a atipicidade da
conduta ou a extinção da punibilidade. No tocante ao pedido de trancamento do IPM, é
possível aplicar, subsidiariamente, o entendimento da Suprema Corte quanto ao trancamento
da própria ação penal por ser de escopo mais amplo. X. Ordem denegada. Decisão unânime.
7000157-84.2025.7.00.0000
40001374632.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(HABEAS CORPUS Nº 7000153-52.2022.7.00.0000/RJ RELATOR: MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO. Sessão de 15/8/2022 a 18/8/2022. Publ. Dje nº 182/2022, Sexta-feira, 21
de outubro de 2022).
Nessa mesma linha de raciocínio do MPM de primeira instância é o
entendimento da eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, lançado em seu r. Parecer (Evento 9, RSE nº 7000157-84.2025.7.00.0000) in
verbis:
(...)
Portanto, enquanto não forem cumpridas as citadas exigências legais, a Instrução Provisória
de Deserção permanece paralisada no Juízo competente por longos períodos, sem que seja
possível realizar qualquer andamento para resultar em futura instauração de Ação Penal
Militar e, claro, assegurar o devido cumprimento da legislação de regência.
Assim, salvo melhor juízo, o Estado não pode ficar à espera da boa vontade do trânsfuga em
casos tais, pois quanto mais perdurar tal situação, por certo mais tempo haverá infringência
aos dispositivos penais militares, bem como a Justiça Militar não poderá dar a devida
resposta em face da conduta delituosa praticada, em desacordo com o postulado
constitucional da razoável duração do processo.
Nesse sentido, como bem pontuou o i. RMPM em seu arrazoado, não se trata de realização de
diligência por militares da unidade de origem, dada a indiscutível distância geográfica, mas
sim de colaboração com outras unidades militares situadas mais próximas das cidades
tocantinenses, como p.ex, OM situada em Palmas/TO, além de OM situada em Imperatriz/MA,
além de diligência em concurso com outras autoridades militares/policiais.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar e para determinar a continuidade das diligências no sentido
da captura do trânsfuga ex-Sd Ex CLEIDSON ARAUJO SILVA, conforme requerido pelo
Parquet das Armas.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374632v8 e do código CRC 4fca1ad2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 28/08/2025, às 18:42:59
7000157-84.2025.7.00.0000
40001374632.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000157-84.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000255-64.2024.7.11.0011/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: CLEIDSON ARAUJO SILVA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual de 12 a 14/08/2025, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar da União, com fundamento no art. 516, alínea “j”, do CPPM, contra a Decisão que
revogou determinação anterior, consistente no cancelamento da realização da diligência com
o escopo de efetivar a prisão do trânsfuga CLEIDSON ARAUJO SILVA, no âmbito da
Instrução Provisória de Deserção nº 7000255-64.2024.7.11.0011/DF, em trâmite no Juízo da
2ª Auditoria da 11ª CJM (IPD nº 7000255-64.2024.7.11.0011, evento 10, DESP1, e evento
26, DESP1).

Mérito
3. Conforme relatado nos autos:
a) Trata-se de Instrução Provisória de Deserção (IPD) instaurada em desfavor
de CLEIDSON ARAÚJO SILVA, ex-soldado do Exército Brasileiro, com base na acusação
de deserção, prevista no artigo 187 do Código Penal Militar. O militar deixou de se apresentar
à sua Unidade a partir do dia 03 de outubro de 2024, tendo o crime se consumado em 12 de
outubro de 2024, após o decurso do prazo legal de oito dias consecutivos de ausência
injustificada;
b) Para localizar o acusado e efetivar sua captura, o MPM requisitou diligências
de busca nos endereços apurados em pesquisa. Contudo, o 1º Regimento de Cavalaria de
Guarda (1º RCG) alegou impossibilidade de cumpri-las, fundamentando-se na distância
significativa dos locais indicados, falta de recursos para combustível e insuficiência de apoio
logístico;
c) Em 5 de fevereiro de 2025, o MPM discordou do pedido de cancelamento
das diligências, considerando as justificativas insuficientes;
d) Em 7 de fevereiro de 2025, o Juízo acolheu os argumentos da autoridade
militar e revogou a ordem de diligência, por entender que o alto custo e a incerteza quanto à
localização efetiva do desertor consistiam em óbices que demonstraram a irrazoabilidade na
execução da medida (IPD nº 7000255-64.2024.7.11.0011, evento 26, DESP1); e
7000157-84.2025.7.00.0000
40001374358.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) O MPM, inconformado com a citada decisão, com arrimo na alínea “b” do
art. 516 do CPPM, interpôs recurso em sentido estrito com o objetivo de reverter o decisum e
viabilizar a busca e a prisão do acusado, defendendo a necessidade de esgotar os meios
disponíveis para a responsabilização do militar (IPD nº 7000255-64.2024.7.11.0011, eventos
33 MANI_MPF1 e 38 RAZRECUR1).
4. Nesta assentada, na parte meritória, o eminente Ministro Relator apresentou o
seu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, para reformar a Decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, e
determinar a continuidade das diligências no sentido da captura do trânsfuga ex-Sd
Ex CLEIDSON ARAUJO SILVA, conforme requeridas pelo Parquet das Armas.
5. Com a devida vênia ao eminente Ministro Relator, Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira, e após atenta análise dos autos, peço licença para
inaugurar divergência no tocante ao mérito e apresentar voto pelo não provimento do
Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 11ª CJM.
6. Embora reconheça a louvável combatividade do Ministério Público Militar
(MPM) e a gravidade do crime de deserção, que atenta contra os pilares das Instituições
Militares, entendo que a decisão recorrida representa um correto e necessário exercício da
função jurisdicional de controle dos atos do Estado, sob a égide de princípios constitucionais
que não podem ser afastados, nem mesmo na seara do Direito Penal Militar.
7. A controvérsia central não reside em saber se o desertor deve ou não ser
capturado, mas sim em definir se qualquer meio, ainda que flagrantemente desproporcional
e de custo elevadíssimo, deve ser empregado para tal fim, e se o Poder Judiciário pode e deve
exercer um controle de razoabilidade sobre tais atos. A meu ver, a resposta a esta última
indagação é inequivocamente afirmativa.
8. A prerrogativa do Ministério Público como dominus litis não lhe confere um
poder absoluto e irrestrito para requisitar toda e qualquer diligência. Tal poder-dever
submete-se, como todos os atos do Estado em uma República, aos balizamentos
constitucionais, notadamente aos princípios da proporcionalidade e da eficiência.

Da Violação ao Princípio da Proporcionalidade
9. A requisição ministerial, na forma como foi operacionalizada e defendida,
falha em superar o exame de proporcionalidade em sua tríplice dimensão, como consolidado
na doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de forma que a “medida deverá
ser adequada para a promoção do objetivo a que se destina; necessária, sendo considerada
inválida nos casos em que seja possível identificar, objetivamente, a existência de uma
alternativa igualmente adequada e menos restritiva; e também proporcional em sentido
estrito, de modo que o benefício alcançado seja relevante a ponto de justificar a restrição
produzida.” (STF, Ação Declaratória De Constitucionalidade 41, Relator: ROBERTO
BARROSO, julgado em 8/6/2017).
7000157-84.2025.7.00.0000
40001374358.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Na análise da adequação da medida requisitada – o deslocamento de uma
equipe militar por mais de 1.200 quilômetros para averiguar dois possíveis endereços –
mostra-se duvidosa. Como bem ponderou o magistrado a quo, "não se pode afirmar, sem
qualquer dúvida, que o desertor se encontra naqueles endereços". A diligência se baseia em
um simples relatório de pesquisa, e não em informações de inteligência consolidadas que
confirmassem a presença do trânsfuga no local. Empregar um aparato estatal de alto custo
com base em uma mera possibilidade é uma aposta, não uma medida adequada.
11. Já a necessidade ou exigibilidade é, a meu ver, o ponto mais crítico. A
medida não era necessária, pois existiam meios alternativos, igualmente ou mais eficazes e
consideravelmente menos onerosos, para se atingir o mesmo fim. O próprio MPM, em suas
razões, aponta a solução: a cooperação com "unidade do Exército Brasileiro mais próxima do
local", citando como exemplo o 22º Batalhão de Infantaria Mecanizado em Palmas/TO, ou
mesmo o auxílio da Polícia Militar ou Civil local. Os próprios arts. 243 e 250 do CPPM já
preveem a possibilidade de atuação de outras autoridades na captura de desertores.
Art. 243. Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem fôr insubmisso ou
desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.
(...)
Prisão em lugar não sujeito à administração militar
Art. 250. Quando a prisão em flagrante for efetuada em lugar não sujeito à administração
militar, o auto poderá ser lavrado por autoridade civil, ou pela autoridade militar do lugar
mais próximo daquele em que ocorrer a prisão.
12. Ora, se existiam alternativas menos gravosas, por que a requisição insistiu
no deslocamento da unidade de origem, sediada no Distrito Federal? A decisão do juiz de
primeira instância revoga uma determinação específica e manifestamente desnecessária,
qual seja, a de que o 1º RCG realizasse uma dispendiosa viagem. Ademais, o MPM
permanece livre para requisitar, da forma correta e razoável, a cooperação das autoridades
locais em Tocantins, o que seria uma medida necessária e proporcional.
13. A Proporcionalidade em sentido estrito, por sua vez, pode ser sopesada
realizando-se a ponderação entre os custos da medida e os benefícios almejados. De um lado,
temos um custo público certo e elevado: gastos com combustível para um trajeto de ida e
volta de aproximadamente 2.500 km, diárias para a equipe, desgaste de material e,
principalmente, o desfalque de militares de suas funções ordinárias. Do outro lado,
o benefício incerto da captura. A decisão do magistrado, ao considerar o "alto dispêndio de
recursos públicos", nada mais fez do que aplicar corretamente este postulado, concluindo que
o custo certo da medida superava em muito seu benefício potencial e incerto.
Do Princípio da Eficiência e o Controle Judicial da Administração Pública
14. A Constituição Federal, em seu art. 37, impõe à Administração Pública o
dever de eficiência. Este princípio não se restringe ao Poder Executivo; ele irradia por todo o
aparelho estatal, alcançando também o Ministério Público e o Poder Judiciário em suas
atividades. Permitir que o aparato estatal seja movimentado de forma antieconômica e
ineficiente, como na diligência em questão, é violar um mandamento constitucional.
7000157-84.2025.7.00.0000
40001374358.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. O Poder Judiciário não é um mero homologador autômato das requisições
ministeriais. Ele atua como garantidor dos direitos fundamentais e, também, como fiscal da
legalidade e da constitucionalidade dos atos estatais. Neste papel, insere-se o dever de obstar
atos que, embora com aparência de legalidade, revelem-se abusivos ou patentemente
irrazoáveis, sob pena de conivência com o desperdício de recursos públicos.
16. Conforme ensina a mais abalizada doutrina de Direito Administrativo, o
controle judicial pode e deve incidir sobre o mérito do ato administrativo quando se discutem
os limites impostos por princípios como a razoabilidade e a proporcionalidade. A decisão do
juiz não foi uma indevida incursão na opinio delicti do MPM, mas um legítimo controle de
constitucionalidade de um ato concreto que levaria a uma gestão ruinosa dos parcos
recursos do Estado.
Da Conclusão
17. Assim, a decisão de primeira instância não representa um salvo-conduto à
impunidade. Ela não impede a persecução penal. Pelo contrário, ela a reconduz aos trilhos da
razoabilidade e da eficiência. Como corretamente apontado nas contrarrazões da DPU, a
decisão "não impediu a realização de novas requisições ministeriais à autoridade militar",
desde que sejam feitas de maneira proporcional.
18. Manter a decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM é prestigiar um Poder
Judiciário atento e ciente de seu papel constitucional, que não se furta a impedir o desperdício
de dinheiro público e a impor a todos os atores processuais, inclusive ao Ministério Público, a
observância dos princípios que regem um Estado Democrático de Direito.
Por essas razões, votei no sentido de CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo integralmente a decisão recorrida, que deferiu o requerimento da autoridade militar
e revogou a determinação contida no evento 10 do Processo de origem para cancelar a
realização da diligência no estado de Tocantins/TO, com o fim de localizar o ex-
Sd CLEIDSON ARAUJO SILVA.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
Documento eletrônico assinado por SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Ministra convocada, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374358v5 e do código CRC 296c50b7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
Data e Hora: 25/08/2025, às 14:34:39
7000157-84.2025.7.00.0000
40001374358.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR